Tribunal: TJMT
Processo: 24041-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
17/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 707834-P / 2021
Sexta-feira, 14 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
80240414520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80240414520198110001
Requerente: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ
Requerido: MCAFEE BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Beneficiário: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ
01300079193
Beneficiário:
Conta Judicial 4800121222713
Valor: R$ 538,85 (quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos)
Autorizado: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 01300079193
Data de Emissão: 14/05/2021
Titular Conta DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ Titular Conta 01300079193
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 0266028-8 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1201143996 1/1